Tribunal: TRF3
Processo: 5023815-42.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente. Precedentes do STJ confirmam esse entendimento.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
640/1006)

5023815-42.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023815-42.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: JORGE GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NALIGIA CANDIDO DA COSTA - SP231467-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da União Federal e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa à conta vinculada ao PASEP.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. Afirma que a insurgência da parte autora envolveria índices aplicados aos valores depositados. Requer o saneamento da omissão e suscita a matéria para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, especialmente quanto à legitimidade passiva e à natureza da controvérsia envolvendo a conta vinculada ao PASEP.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150. Reconheceu que, nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.

6. Constatou-se que a parte autora não questiona os índices legais aplicáveis, nem o recolhimento mensal de valores pela União. A controvérsia restringe-se à alegada má administração da conta pelo Banco do Brasil, com pedido de restituição de saldo e indenização.

7. O julgado concluiu que a União é parte ilegítima e que a competência é da Justiça Estadual. A fundamentação enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente. Precedentes do STJ confirmam esse entendimento.

9. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua acolhida. Aplica-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC/2015 quanto ao prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada; 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes; 3. Nas demandas que discutem falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), j. 13/09/2023; TRF3, AI 5010680-02.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 28/07/2022; TRF3, ApCiv 5023381-33.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 08/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023815-42.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NALIGIA CANDIDO DA COSTA - SP231467-A

AGRAVADO: JORGE GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Não foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150. Afirma que a análise dos cálculos apresentados pela parte autora na ação demonstra que na verdade sua insurgência é contra os índices aplicados e , quanto aos índices, não há qualquer ressalva no julgado. Deve-se considerar que caso a parte tenha incluído em seus cálculos algum índice de rendimentos diverso daqueles fixados pelo Conselho Diretor, a pretensão deve ser dirigida contra a União. Ressalta a finalidade de prequestionamento.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

"A ação de origem tem por objeto a restituição de valores, em razão da incorreta remuneração da conta PASEP da parte agravada, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O pedido é fundamentado em má gestão, consistente em retiradas indevidas e ilícitas da conta bancária do requerente/agravado. Assim, deve ser reconhecido que apenas a instituição depositária, o Banco do Brasil, detém legitimidade para ocupar o polo passivo.

O STJ firmou a seguinte tese a respeito da matéria, no julgamento do Tema 1.150 (REsp s1895936/TO , REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, julgados em 13/09/2023, com trânsito em julgado em 17/10/2023):

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." (destaquei)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE DEPÓSITOS DO PIS/PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I- Fundamento de má gestão decorrente de suposta incorreta remuneração dos depósitos e de saques indevidos do PIS/PASEP que acarreta a legitimidade passiva apenas da instituição depositária e consequentemente a incompetência da Justiça Federal. Precedentes.

II - Recurso desprovido.

(TRF3. AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5010680-02.2021.4.03.0000. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal PEIXOTO JUNIOR. Data do Julgamento: 28/07/2022. Data da Publicação/Fonte: DJEN DATA: 03/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. A princípio, impende registrar que o apelante não se insurge quanto aos índices de correção monetária aplicados aos saldos de sua conta do PASEP, mas sim contra o suposto desfalque em sua conta, em razão da ausência de aplicação de correção monetária e juros sobre seus saldos, bem como de saques indevidos.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nas ações que versam sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de correção monetária e de juros na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A, de competência, portanto, da Justiça Comum estadual. Confira-se: AgInt no REsp 1895717/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1898214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021; AgInt no REsp 1907709/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

3. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, bem como a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

4. Extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à União. Apelação prejudicada.

(TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5023381-33.2018.4.03.6100, Terceira Turma, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 08/11/2021, DJEN DATA: 25/11/2021)

No caso dos autos, a questão debatida não se relaciona ao não recolhimento mensal, ao Banco do Brasil, dos valores relativos ao PASEP, incumbência da União Federal e que justificaria sua inclusão no polo passivo.

A parte autora indica, expressamente, que presume que os valores foram depositados (fls. 11 da petição inicial da ação de origem). Discute apenas a responsabilidade decorrente da má administração por parte do Banco do Brasil. Ressalte-se que a parte autora não questiona os índices aplicáveis: eu seu pedido, refere-se apenas à restituição do saldo, com a devida atualização e correção pelos índices da legislação de regência.

Assim, correta a determinação constante da decisão agravada de reconhecer a ilegitimidade da União Federal e reconhecer a competência da Justiça Estadual."

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (sem destaques no original)

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da União Federal e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa à conta vinculada ao PASEP.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. Afirma que a insurgência da parte autora envolveria índices aplicados aos valores depositados. Requer o saneamento da omissão e suscita a matéria para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, especialmente quanto à legitimidade passiva e à natureza da controvérsia envolvendo a conta vinculada ao PASEP.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150. Reconheceu que, nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.

6. Constatou-se que a parte autora não questiona os índices legais aplicáveis, nem o recolhimento mensal de valores pela União. A controvérsia restringe-se à alegada má administração da conta pelo Banco do Brasil, com pedido de restituição de saldo e indenização.

7. O julgado concluiu que a União é parte ilegítima e que a competência é da Justiça Estadual. A fundamentação enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente. Precedentes do STJ confirmam esse entendimento.

9. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua acolhida. Aplica-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC/2015 quanto ao prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada; 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes; 3. Nas demandas que discutem falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), j. 13/09/2023; TRF3, AI 5010680-02.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 28/07/2022; TRF3, ApCiv 5023381-33.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 08/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão